Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE CÁRTULAS DE CHEQUE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito e de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura da autora nos cheques, pois a controvérsia pode ser esclarecida à luz de outras provas, especialmente pelo exame das demais provas documentais. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.

3 – Fornecimento de folhas de cheque. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que, sem sua autorização, o banco réu forneceu folhas de cheque (n° 341 a 380) a terceiro desconhecido. De acordo com os documentos do processo (ID 22988997 e ID 22988999), das cártulas emitidas sem autorização da autora, a de número 363 foi recusado por insuficiência de fundos. As de número 364 e 366 foram debitadas da conta, nos valores de R$ 200,00 e R$ 2.700,00, respectivamente. O boletim de ocorrência (ID 22988996) constitui elemento de verossimilhança das alegações da autora. Nesse ponto, incumbiria ao réu a prova de que tais cheques foram solicitados, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Todavia, não houve comprovação de que a autora autorizou a emissão das cártulas, tampouco que foram a ela entregues. Desse modo, sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portando, a condenação do réu na obrigação ressarcir à autora a quantia de R$2.935,06, valor referente à soma dos cheques efetivamente descontados e das taxas cobradas indevidamente.

4 – Fraude de terceiro. Repetição simples. Na devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável (Processo: 07089662520178070007, Relator (a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A falha na prestação do serviço do réu em fornecer a terceiro fraudador cártulas de cheque em nome da autora, por si só, não enseja o pagamento de danos morais. Apesar de dois cheques terem sido descontados, não houve maiores aborrecimentos. Não há notícia de inscrição do nome da autora em cadastro e inadimplentes, protesto dos títulos ou mesmo execução dos cheques. Os prejuízos sofridos pela autora são de natureza material, de modo que não se vislumbra violação aos direitos da personalidade. Incabível, portanto, indenização por danos morais. Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais e determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, ou seja, no valor de R$ 2.935,06. Mantidas as demais disposições.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W